Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: 1) reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença-prêmio convertidos (06 meses), totalizam R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais); 2) condenar o requerido ao pagamento de R$ 67.606,92, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (01/2018 - id. 166765583), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 64.039,92 - id. 166765582), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54924411). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega, em síntese, que o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada por ser verba devida antes da data da aposentação, e por ter sido pago fora do prazo em outra rubrica, mas referente ao período que estava na ativa. Acrescenta-se que o abono de permanência tem caráter de vantagem pecuniária permanente, trata-se de parcela remuneratória que com o implemento dos requisitos por parte do servidor se incorpora ao seu patrimônio jurídico de forma irreversível, sendo paga dali para a frente sem interrupção enquanto estiver na ativa. Assim, pugna pela reforma da sentença em relação ao reconhecimento da parcela remuneratória de abono de permanência, para que faça parte, juntamente com as parcelas de auxilio saúde e auxílio alimentação, da base de cálculo da remuneração do recorrente, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando em atividade é constituída pela remuneração do cargo efetivo que o servidor ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória. Argumenta que em razão do seu caráter indenizatório definido em lei, o auxílio-alimentação (art. 101, III, LC 840/11), o auxílio-saúde (arts. 111 e 112 da LC no 840/2011) e o abono de permanência (art. 101, VII, LC 840/11) não podem ser computados na base de cálculo da licença-prêmio (art. 103, III, da Lei Complementar n. 840/2011). Sustenta que o abono de permanência é rubrica transitória, ante sua natureza propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando labore nas situações específicas que legitimam sua concessão.
5. No caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF - SEE/DF, tendo sido admitida em 28/06/1990, sob a matrícula n. 425699, vindo a se aposentar em 16/01/2018. Porém, sustenta que recebeu pagamento a menor, já que não foram considerados, na base de cálculo da licença-prêmio, os valores do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do abono permanência.
6. Quanto à licença em questão, o art. 142 da LC 840/11, posteriormente alterado pela LC 952/19, dispunha que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados seriam convertidos em pecúnia, quando o servidor fosse aposentado. O cálculo do montante devido é realizado com base na última remuneração do servidor na ativa, multiplicado pelo número de meses de licenças não gozadas.
7. Segundo o STJ, o auxílio alimentação, assim como o abono permanência e o auxílio saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). Nesse sentido, tem-se precedente desta Turma: Acórdão 1729792, 07031546220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No entanto, no presente caso, a parte autora/recorrente não comprovou a percepção do abono de permanência, motivo pelo qual não é possível a verificação do efetivo direito à respectiva incidência na base de cálculo do pagamento da licença-prêmio indenizada.
9. A teor do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a ora recorrente autora, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais.
10. Nesse sentido, destaco precedente da 2a Turma Recursal: "5. Todavia, a autora, apesar de informar que teve judicialmente reconhecido seu direito à percepção do Abono Permanência após sua aposentação, não comprou esta alegação, tampouco a percepção de referido abono em seu contracheque, ou por qualquer outro meio hábil a este mister, com o ressalto de que tais provas são de fácil obtenção pela autora. 6. A teor do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a ora recorrente autora, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais." (Acórdão 1787572, 07158209520238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso conhecido e improvido. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.